Tribunal: STF
Processo: ARE 1358422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 6, fl. 214):



    “AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERJEIÇÕES NEGATIVAS PROFERIDAS POR JORNALISTA. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por insuficiência de motivação, ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que levaram o magistrado a julgar improcedente a ação.



    2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2º), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.



    3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.



    4. A liberdade de expressão é indivisível!



    5. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de expressão.



    6. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas. (Adaptado)



    7. “Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire.” (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [GERALDINE MUHLMANN, EMMANUEL DECAUX et ÉLISABETH ZOLLER. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209]



    8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 227), foram rejeitados (Vol. 7, fl. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, KENEDY AMORIM DE ARAUJO aponta violação aos artigos 5°, incisos V, IX, X, XXXV, XXXVII, LIV e LV; 93, inciso IX; 170; 220 a 223, da CF/1988; aos artigos 11 e 14 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; aos artigos 17 e 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos; ao artigo 5° da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; à ADPF 130; ao Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil; e ao Tema 786 da repercussão geral.



    Aduz que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, haja vista a ausência de fundamentação da sentença, mantida pelo acórdão recorrido.



    Afirma que a Emissora de TV Record veiculou fake news contra o autor e contra um idoso, o que levou ambos ao risco iminente de morte por linchamento pela população.



    Quanto à suposta violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a orientação fixada por esta CORTE nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, o recurso foi inadmitido por incidir os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como por demandar análise da legislação infraconstitucional (Vol. 20).



    No Agravo, a parte defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 279, 282 e 356 do STF e a violação a dispositivos constitucionais (Vol. 22).



    Inicialmente, a ilustre Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que a análise das razões demanda o exame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que faz incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 78)



    Interposto Agravo Interno, a Presidência reconsiderou a decisão anterior e determinou a distribuição do processo (Vol. 85).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em que pese o recorrente tenha apontado quais dispositivos constitucionais teriam sido violados, não informou, de forma clara, de que modo teria ocorrido essa suposta violação. Na verdade, os argumentos desenvolvidos pelo recorrente em suas razões recursais são confusos e insuficientes para reformular o entendimento formado no acórdão recorrido. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (Vol. 6, fl. 218):



    “39. O apelante propôs ação de indenização por danos morais e materiais contra a emissora Rádio e Televisão Record S/A, que denunciou à lide o apresentador Marcos Paulo Jornalismo Ltda-EPP, conhecido como “Marcão do Povo”, revel no processo. 



    40. Sustentou, em suma, que nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2016, a ré veiculou matéria inverídica nos programas “Balanço Geral” e “Cidade Alerta”, expondo indevidamente sua imagem e insinuando tratar-se de “falso advogado” e de “agressor de mulheres”. Além disso, em uma das exibições, o apresentador (segundo réu) teria chamado o recorrente de “vagabundo, pilantra e covarde”.



    41. Afirmou que não praticou os atos mencionados na reportagem e que sofreu diversos prejuízos morais e materiais em razão da conduta dos réus.



    42. Assim, a controvérsia cinge-se à verificação de suposto abuso no direito de liberdade de expressão, diante da alegada afronta à honra do apelante pela veiculação de reportagem televisiva supostamente inverídica e ofensiva, além de sua disponibilização em portal eletrônico.



    43. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções.



    44. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir informações pelos meios de comunicação.



    45. Segundo Dirley da Cunha Júnior, esse direito engloba duas proteções distintas: a de veicular ideias e opiniões e a de transmitir notícias sobre fatos relevantes e de interesse coletivo e sobre eles formular comentários e críticas [CUNHA JÚNIOR, DIRLEY DA. Curso de Direito Constitucional. 7 ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 677].



    [...]



    47. Mencionou-se, também, o que foi decidido pela Corte no julgamento da ADPF 130/DF, no sentido de que as liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente poderiam ser restringidas pela lei em casos excepcionalíssimos, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral.



    48. Nessa linha, o art. 220 da Constituição Federal dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2º), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.



    49. A seu turno, se no exercício desse direito houver a afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais.



    50. Entretanto, a limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.



    51. No caso, o apelante apresentou duas reportagens, gravadas em mídia e depositadas em juízo. A primeira refere-se ao programa “Cidade Alerta”, intitulada como “Mulher esmurrada por advogado”, na qual é noticiada a ocorrência de agressão a uma mulher, por parte do recorrente, em razão de um acidente de trânsito.



    52. No vídeo, cuja duração é de 5 minutos e 28 segundos, o apresentador à época, Marcelo Rezende, faz um breve resumo do ocorrido nos seguintes termos:



    “Presta atenção, olha bem esse homem [imagem do autor retirada da rede social]. Tem um acidente de trânsito; uma senhora esbarra lá, uma confusão com um motoqueiro. Resumo: o motoqueiro chamou esse sujeito que se apresentou como advogado. A motorista acabou levando um soco do advogado, que não é advogado, segundo a investigação. Mostra a senhora quando ela grava”.



    53. Em seguida, é exibido o vídeo feito por Karina Alves Ferreira no dia dos fatos. Nele, Karina aparece questionando se o autor é advogado do motociclista envolvido no acidente, ocasião em que ele responde “não te interessa”; logo após, ela tenta filmar a moto e tem o celular derrubado no chão pelo motociclista. Depois de um corte no vídeo, Karina volta a filmar o autor, acusando-o de ter lhe agredido com socos e quebrado o seu dente.



    54. Durante a exibição dessa filmagem, o apresentador tece comentários, como: “ela encarou hein; ela perdeu um dente; olha, a senhora perdeu um dente, pode?”.



    55. Na sequência, a reportagem mostra imagens das lesões sofridas pela vítima e ouve a sua versão dos fatos.



    56. A repórter Gabriela Faria narra a dinâmica do acidente e ouve uma testemunha por telefone, que confirma a versão dada por Karina.



    57. Por fim, a reportagem mostra as imagens do apelante retiradas do seu perfil em rede social e repete trechos da filmagem feita no dia dos fatos.



    58. A segunda mídia, por sua vez, refere-se ao programa “Balanço Geral”. O vídeo possui apenas 28 segundos, está cortado e não é possível identificar o nome da reportagem.



    59. No fundo, nota-se a imagem do autor extraída da filmagem realizada por Karina, enquanto o apresentador, Marcos Paulo (segundo réu), diz:



    “Esse canalha que está aí agrediu uma mulher no trânsito. Ele teve a capacidade de esmurrar uma mulher meu amigo (trecho incompreensível) de maneira covarde, de maneira covarde! Por que quem faz isso é covarde. Ele agrediu uma mulher. Ele deu dois murros no rosto da mulher. Não satisfeito, ele partiu para cima dela. Presta bastante atenção nessa matéria (sic)”.



    60. A reportagem, obviamente, tem um tom de desaprovação e indignação. Contudo, o fato de o apresentador ter tecido comentários ácidos não significa, por si só, sensacionalismo ou violação aos limites da liberdade de informação. 



    61. A liberdade de expressão, para ser garantida, não precisa ficar confinada ao debate polido. A liberdade de expressão, como maior expressão da liberdade, não compreende “angéliser l’éspace do dire”, na expressão de Géraldine Muhlmann.



    [...]



    63. Na verdade, “o pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado” (STF, ADPF nº 130. Rel. Ministro Carlos Britto).



    [...]



    73. Além disso, a informação veiculada na reportagem está revestida de interesse público, uma vez que versa sobre violência contra a mulher e envolve um advogado, cuja regularidade do agir social é, por certo, de interesse da coletividade.



    74. Como bem ressaltou o Juiz:



    “Nesse viés, verifico que a matéria impugnada pela parte autora versa sobre assunto de interesse público, em especial diante do crescente interesse ativo de proteção à pessoa da mulher, sendo verificado o conteúdo jornalístico do texto, sobressaindo o “animus narrandi” e não “animus injuriandi vel diffamandi”. Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a parte autora, não seria recomendável, nem mesmo legítimo, o tolhimento de um direito fundamental exercido em prol da sociedade”.



    75. Portanto, nessa ponderação de direitos, deve prevalecer o direito à informação, já que possui maior interesse público e social.



    [...]



    76. Os elementos de prova constantes nos autos não corroboram a tese de inveracidade das informações prestadas. 



    77. Os fatos narrados na reportagem foram baseados nas versões de uma das protagonistas e de uma testemunha, inclusive com vídeos do ocorrido. 



    78. A agressão noticiada efetivamente ocorreu e consta, inclusive, na fundamentação da sentença cível juntada pelo apelante: “Também restou confirmado que o segundo autor agrediu a primeira requerida com “um murro” ou um “soco no rosto” (ID nº 9509844, pág. 8). 



    79. O ponto controvertido diz respeito justamente ao contexto em que houve essa agressão, na medida em que o apelante afirma que ela ocorreu na tentativa de se defender da suposta vítima, que lhe agredia com um capacete.



    81. Por essa razão, o fato de um ano após a reportagem o apelante ter obtido sentença judicial favorável na esfera cível, com acolhimento da sua versão de que a agressão “ocorreu para se defender das agressões que estava sofrendo” não torna ilícita a matéria veiculada. 



    82. Ademais, não houve comprovação inequívoca de que as pessoas ouvidas na reportagem falsearam a versão dos fatos, sobretudo porque o inquérito policial instaurado para apurar os crimes de denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e falso testemunho foi arquivado por ausência de justa causa”.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.237.530-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020)



    EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 889.522-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/9/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente